Tribunal: TJMT
Processo: 1004172-08.2021.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
E M E N T A:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. MÓVEIS PLANEJADOS. ALTERAÇÃO DO PROJETO ORIGINAL A PEDIDO DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A responsabilidade do fornecedor de serviços, embora objetiva nos termos do art. 14 do CDC, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, II, CDC).
2. Comprovado nos autos que o móvel foi executado conforme projeto aprovado pelo consumidor e sua arquiteta, e que os problemas estruturais surgiram após alteração solicitada pelo próprio consumidor, não há que se falar em falha na prestação do serviço.
3. A aprovação do projeto por profissional técnico contratado pelo consumidor (arquiteta) transfere a este a responsabilidade pelas escolhas técnicas realizadas, não podendo posteriormente imputar ao fornecedor falhas decorrentes de suas próprias decisões.
4. Meros dissabores e aborrecimentos decorrentes de relação contratual não configuram danos morais indenizáveis, especialmente quando derivados de culpa exclusiva do consumidor.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004172-08.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.190.181-97 (RECORRENTE), JEFERSON FUGIHARA - CPF: 927.965.831-04 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.190.181-97 (ADVOGADO), GUARAPARI COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI - EPP - CNPJ: 13.258.903/0001-19 (RECORRIDO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), MOVEIS SANDRIN LTDA - CNPJ: 87.845.368/0001-39 (RECORRIDO), ALESSANDRO MAMBRINI - CPF: 727.267.410-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. MÓVEIS PLANEJADOS. ALTERAÇÃO DO PROJETO ORIGINAL A PEDIDO DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade do fornecedor de serviços, embora objetiva nos termos do art. 14 do CDC, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, II, CDC).

2. Comprovado nos autos que o móvel foi executado conforme projeto aprovado pelo consumidor e sua arquiteta, e que os problemas estruturais surgiram após alteração solicitada pelo próprio consumidor, não há que se falar em falha na prestação do serviço.

3. A aprovação do projeto por profissional técnico contratado pelo consumidor (arquiteta) transfere a este a responsabilidade pelas escolhas técnicas realizadas, não podendo posteriormente imputar ao fornecedor falhas decorrentes de suas próprias decisões.

4. Meros dissabores e aborrecimentos decorrentes de relação contratual não configuram danos morais indenizáveis, especialmente quando derivados de culpa exclusiva do consumidor.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais movida em face de
GUARAPARI COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI
e
MÓVEIS SANDRIN LTDA.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que a sentença ignorou a confissão do preposto da recorrida em audiência, que admitiu não ter havido qualquer advertência formal ao consumidor sobre os riscos da modificação solicitada. Sustenta que o depoimento da testemunha técnica confirmou que o móvel era estruturalmente inadequado e cederia independentemente da alteração. Argumenta ainda que a sentença foi omissa quanto aos demais problemas relatados (vidros de cores diferentes, gesso quebrado) e que os transtornos ultrapassaram o mero aborrecimento, configurando danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelas recorridas pugnando pela manutenção da sentença.

Passo à análise do recurso.

A controvérsia central reside em determinar se os problemas apresentados nos móveis planejados adquiridos pelo recorrente decorreram de falha na prestação do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor, bem como se os transtornos experimentados configuram danos morais indenizáveis.

Após análise detida dos autos, especialmente das provas produzidas na audiência de instrução, verifico que a sentença não merece reforma.

Da culpa exclusiva do consumidor

O ponto crucial da demanda - e que foi determinante para o julgamento de primeiro grau - diz respeito ao móvel da sala de estar que cedeu após sua instalação. A sentença atribuiu culpa exclusiva ao recorrente, sob o fundamento de que ele teria solicitado alteração no projeto original após a instalação, sem considerar as consequências estruturais.

Tal conclusão encontra amparo robusto no conjunto probatório dos autos. Conforme documentado no ID 92920338, o móvel foi inicialmente executado e instalado exatamente conforme o projeto aprovado pelo recorrente e por sua arquiteta. O problema surgiu quando o recorrente, após a instalação, solicitou alteração para acomodar uma cortina que não havia sido prevista no projeto original.

O vídeo juntado pela recorrida Guarapari (ID 92920338) é prova incontestável de que foi o próprio recorrente quem solicitou a alteração no móvel já instalado, reconhecendo expressamente que
"isso tinha que ser visto antes",
em clara admissão de que a necessidade de espaço para a cortina deveria ter sido prevista no projeto original.

Ademais, consta no andamento 44 dos autos que
"Qualquer alteração na obra realizada após a Conferência Técnica das Medidas que não conste no projeto e na Pasta Executiva será de inteira responsabilidade do Cliente"
. Tal cláusula foi expressamente aceita pelo recorrente quando da contratação, não podendo agora alegar desconhecimento.

O recorrente argumenta que não foi formalmente advertido sobre os riscos da alteração. Contudo, tal argumento não prospera por duas razões fundamentais:

1) O recorrente é advogado e contratou arquiteta para elaboração do projeto, presumindo-se, portanto, que possuía assessoria técnica qualificada para compreender as implicações de alterações estruturais em móveis planejados;

2) A documentação juntada aos autos (ID 92920321) demonstra que o projeto original foi tecnicamente adequado, prevendo sustentação do móvel de parede a parede. A alteração posterior, solicitada pelo próprio recorrente, é que comprometeu a estrutura.

Quanto ao depoimento da testemunha Diogo Calhau Gomes, corretamente o magistrado sentenciante relativizou seu valor probatório, uma vez que se trata de profissional contratado pelo próprio recorrente para outros serviços, evidenciando relação de subordinação que compromete a imparcialidade de seu testemunho.

Ademais, como bem pontuou o juízo
a quo
, se o projeto era tecnicamente inadequado, como alega a testemunha, a responsabilidade recairia sobre a arquiteta contratada pelo recorrente, que aprovou o projeto, e não sobre as recorridas, que meramente o executaram conforme contratado.

O art. 14, §3o, II, do CDC é claro ao estabelecer que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar
"a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".
No caso em tela, restou cabalmente demonstrado que o problema no móvel da sala decorreu exclusivamente da alteração solicitada pelo recorrente após a instalação, configurando hipótese legal de exclusão de responsabilidade.

Dos demais problemas alegados

Quanto aos demais problemas relatados pelo recorrente (vidros de cores diferentes na cristaleira e manchas no painel), a sentença corretamente reconheceu parcialmente a falha ao conceder abatimento de R$ 2.350,00, valor que se mostra adequado diante das provas produzidas.

Como bem observou o magistrado sentenciante, o recorrente falhou em seu ônus probatório quanto aos demais vícios alegados. Apesar de afirmar que o gesso estava quebrado
"até hoje"
e que os vidros tinham cores diferentes, não produziu provas minimamente adequadas desses fatos, apresentando apenas fotografias de difícil visualização, quando poderia facilmente ter produzido provas mais robustas, considerando que os bens estavam em sua posse.

O art. 373, I, do CPC estabelece que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso em tela, o recorrente não se desincumbiu adequadamente desse ônus quanto aos demais vícios alegados, justificando a parcial procedência determinada na sentença.

Dos danos morais

No tocante aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo recorrente não ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, não configurando dano moral indenizável.

O principal problema alegado (móvel da sala que cedeu) decorreu de culpa exclusiva do recorrente, conforme já demonstrado. Quanto aos demais problemas, a sentença já concedeu abatimento proporcional, compensando adequadamente o recorrente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que meros dissabores e aborrecimentos decorrentes de relação contratual não configuram danos morais indenizáveis:

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO - SEGURO DE VIDA - CANCELAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – DÉBITO

E
CONTA – RESTABELECIMENTO DO SEGURO CONTRATADO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -

MERO

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU O PLEITO DE DANOS MORAIS -

DECISÃO

MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado,

mantendo a sentença de primeiro grau inalterada.

2. A parte agravante alega que, in verbis:

“A rescisão unilateral do contrato de seguro por suposto inadimplência, que na verdade não aconteceu, já que o valor da

parcela era descontado diretamente da conta do Agravante, é fato que, somado à continuidade das cobranças após o

rompimento do

contrato, configura dano moral indenizável.”

3. Como fundamentado na decisão monocrática de id. 203677152, para a configuração do dano moral é necessária a

compro
vação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios,

impresc
ritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.

4. O Dano moral não está configurado diante da ausência de violação dos direitos da personalidade, na medida em que

o
mero ina
dimplemento contratual, por si só, não configura danos morais.

5. Transcrevo trecho da sentença a quo:

“A parte requerente alega que, realizou uma renegociação para pagamento das parcelas devidas, fato que deve prosperar,

pois conforme comprovante anexo no (id. 108711128), contendo extrato onde de fato ocorreram os descontos das parcelas

151, 152 e 153, corroborando com a reclamação administrativa através da plataforma consumidor.gov no dia 03/02/2022, distribuída

sob o no 2022.02/00005815237. Ademais, verifico que da renegociação das parcelas 151, 152, 153 e 154, conforme consta no

extrato bancário do requerente (id.108711128), só não foi descontado/cobrado o valor referente a parcela 154, pois no dia do

desconto, qual seja, 03/02, não havia saldo suficiente, entretanto se observa no documento anexado pelo requerido (id.

112083549), que a data de vencimento da parcela 154 era dia 10/02/2022, ou seja na data do vencimento existia saldo

positivo para

pagamento. Desta forma, tenho que somente a última parcela, qual seja de número 154, não foi efetuada a cobrança, pois na

data de 02/02/2022 não existia saldo suficiente em conta, entretanto como já narrado acima, no dia do vencimento existia

saldo para a cobrança. Assim sendo, tenho que as demais cobranças/descontos automáticos, não ocorreram, pois, devido a

esta parcela em atraso, o contrato foi cancelado por inadimplência. Assim sendo as alegações e pretensões da parte autora se

mostram parcialmente coerentes, diante do lastro probatório carreado aos autos pelas partes. Ante ao conteúdo probatório encartado

pela demandante, tem-se que, de fato, houve o cancelamento do seguro contratado pelo requerente, por inadimplência, mesmo que

no dia do vencimento da parcela existisse saldo positivo em sua conta, assim sendo, medida que se impõe é que a requerida

reative/restabeleça a apólice de seguro de vida no proposta no 5677351-9, CCB no 34705677351-5.”

6. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO

NCPC. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO

EXCEPCIONAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NA EG. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO

PROVIDO (STJ - AgInt no REsp: 1860611 RJ 2020/0027381-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento:

24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020, grifos nossos) e AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA

DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALHA NA ENTREGA DE MERCADORIA ADQUIRIDA PELA INTERNET.

INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO

NÃO

PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos

morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação

negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados (STJ - AgInt no

AREsp: 1667103 SP 2020/0040301-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020).”

7. Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da

causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

8. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e

artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo

1.021, § 4o do CPC.

10. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1000271-31.2023.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Ademais, como bem pontuou o magistrado sentenciante, a forma como o recorrente se portou quanto ao seu principal reclamo, alterando a narrativa dos fatos na petição inicial para ocultar sua própria culpa, compromete seu parâmetro moral e afasta a pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026